Tribunal: TJES
Processo: 5036118-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036118-13.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: ROSANGELA NAZARE DA MOTTA NUNES

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5036118-13.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
ROSANGELA NAZARE DA MOTTA NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
ROSANGELA NAZARE DA MOTTA NUNES
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, alegando, em síntese, que a adquiriu junto a ré uma passagem aérea com saída de Caxias do Sul/RS e destino a Vitória/ES, com uma conexão no aeroporto de Guarulhos/SP, contudo, o voo originalmente contratado foi cancelado, motivo pelo qual a autora foi reacomodada para um novo voo com saída no dia seguinte. Ato continuo, no dia seguinte, em razão de atraso no primeiro voo, a requerente perdeu a conexão, sendo novamente reacomodada, com cerca de 33 horas de atraso do itinerário original. Diante do exposto, requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5036118-13.2023.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: TAM LINHAS AEREAS S/A ao pagamento de indenização por danos morais à Requerente: ROSANGELA NAZARE DA MOTTA NUNES no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a ausência de ato ilícito praticado pela recorrente, uma vez que o atraso deu-se por caso fortuito. Ademais, aponta a inexistência de danos morais indenizáveis e pugna pela minoração o quantum indenizatório arbitrado.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, quanto as alegações de excludente de responsabilidade, ante a ocorrência de fortuito externo, não merece prosperar. Isto pois, a empresa aérea, na qualidade de prestadora de serviços, deve responder pelos riscos da atividade.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Consta da prova dos autos que a requerente contratou transporte aéreo da requerida para viagem de Caxias do Sul/RS a Vitória/ES, com conexão em São Paulo, cuja previsão de saída era às 20h05min do dia 04/10/2023 com chegada ao destino final às 00h25min do dia 05/10/2023 (Id nº 33392598). No entanto, o voo do 1º trecho foi cancelado e a demandante foi reacomodada em voo com saída no dia seguinte. Não bastasse, no dia 05/10/2023, em virtude de atraso no voo do 1º trecho, a autora perdeu a mencionada conexão, motivo pelo qual foi reacomodada pela ré em outro voo com saída às 08h05min do 06/10/2023. Assim, a viagem apenas se concretizou no dia 06/10/2023, com desembarque da requerente às 09h30min (Id nº 33392601), o que representa um atraso de 33h05min na conclusão do transporte aéreo. Alega a requerida não possuir responsabilidade por tais acontecimentos, uma vez que o cancelamento do voo originalmente contratado ocorreu em razão da greve dos terceirizados no aeroporto de Guarulhos e o atraso no voo substituto decorreu de condições climáticas desfavoráveis. Contudo, só é admitida a exclusão de responsabilidade do fornecedor de transporte aéreo pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo com o serviço, caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. A greve dos terceirizados configura hipótese de fortuito interno, risco do negócio, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao consumidor. Ademais, competia à ré ter comprovado a existência das alegadas condições climáticas, ônus processual do qual não se desincumbiu (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), sendo certo a apresentação de print da tela do sítio eletrônico da ANAC no qual apenas há informação de que houve atraso do voo, seguido de relatórios genéricos com descrição das condições climáticas (Id nº 38166238 – Págs. 14/15), são insuficientes a tal desiderato.

8. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)